Tribunal: TJDFT
Processo: 0752112-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECONVENÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. TRANSMUTAÇÃO PROCEDIMENTAL AO RITO ORDINÁRIO E RECEBIMENTO DA RECONVENÇÃO APRESENTADA. POSSIBILIDADE. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
1. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo declarou a incompatibilidade da reconvenção com o procedimento de jurisdição voluntária nos autos da alienação judicial de bens.
2. A despeito de ter-se iniciado como procedimento de jurisdição voluntária, quanto à inexistência de dissenso quanto à extinção do condomínio, instaurou-se, posteriormente, uma situação de litigiosidade entre as partes, constatada com o oferecimento de contestação e reconvenção pelo ora recorrente.
3. Afastar o cabimento da reconvenção com a consequente necessidade do ora recorrente ajuizar nova ação com os mesmos pedidos apresentados na reconvenção implicaria em ignorar praticamente um ano e meio de prestação jurisdicional, já que o processo tramita desde junho de 2019.
4. O indeferimento liminar da reconvenção é desarrazoado frente aos princípios da economia e celeridade processuais, e da razoável duração do processo.
5. Muito embora, o debate esteja em curso num procedimento apenas nominalmente de jurisdição voluntária, mas que desde o início envolvia um litígio, não se pode invocar a supremacia da forma para impedir a solução jurisdicional adequada.
6. Se há litígio, com efetivo conflito de interesses por uma pretensão material resistida, não há prejuízo às partes na transmutação procedimental de natureza voluntária para contenciosa de forma que não cerceasse a matéria arguida na defesa do ora recorrente.
7. Inegável a possibilidade de transmutar o procedimento especial de jurisdição voluntária em processo de jurisdição contenciosa, bastando aplicar os princípios da jurisdição contenciosa com a consequente admissão da reconvenção apresentada.
8. Em relação aos critérios temporais para avalição do bem, a questão deve ser previamente apreciada pelo ilustre Juízo a quo sob pena de indevida supressão de instância.
9. Deu-se parcial provimento ao agravo.